Tribunal: TJDFT
Processo: 0722494-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722494-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap Agravados: Elpidia Pereira Braga Auriene Moreira da Silva Guimarães D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0714247-50.2022.8.07.0018, assim redigida: “Cuida-se de Ação de Cumprimento de Sentença movida por ELPIDIA PEREIRA BRAGA e AURIENE MOREIRA DA SILVA GUIMARÃES em desfavor de Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, objetivando a persecução de valores indenizatórios decorrentes da Ação de Desapropriação Indireta de no 46026-37.2003.8.07.0016, de imóvel de sua propriedade sob a Matrícula 42.569 perante o Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. A deflagração ocorreu pela decisão de id 135663632. Edital citando eventuais terceiros interessados expedido conforme id 136103350. Leonídia Braga Meirelles e Ariel Moreira da Silva Guimarães apresentaram a impugnação de id 138182708, alegando iliquidez relacionada a parcela dos honorários advocatícios e pugnaram pela extinção da fase executiva. A advogada Dra. Auriene Moreira da Silva Guimarães, OAB/DF, subscritora da petição inicial, sobre a impugnação ofertada por Leonídia e outro trouxe a manifestação de id 139177052 concordando com a extinção da execução relativamente a seus honorários, ao argumento de que somente tomou conhecimento da Ação de Liquidação de Sentença por Arbitramento de Honorários em 23/09/2022, quando já havia distribuído a presente execução. Manifestação da Curadoria Especial de id 143881938, justificando a impossibilidade de impugnação ante a ausência de elementos para tanto. A NOVACAP trouxe a impugnação de id 143933967 e id 143933963, insurgindo-se quanto a concessão da gratuidade da justiça à advogada que também é postulante na execução, ao argumento de que esta representou diversas pessoas na fase de conhecimento e que, portanto, não preenche os requisitos estabelecidos no art. 98 do Código de Processo Civil. Suscitou preliminar de extinção do processo ou de sobrestamento do feito, ao fundamento de que tramita neste Juízo a Ação de Liquidação de Sentença por Arbitramento sob o no 0714278-70.2022.8.07.0018, ajuizada por LEONIDIA BRAGA MEIRELLES em seu desfavor, objetivando o recebimento dos honorários advocatícios. Quanto ao mérito, alega que ficou consignado na sentença que os levantamentos de quaisquer parcelas está condicionada ao cumprimento individualizado de cada interessado, o que foi ratificado no acórdão. Destaca que é empresa pública e em razão dessa particularidade faz jus as prerrogativas da Fazenda Pública (intimação pessoal de seus procuradores, prazo em dobro, isenção do recolhimento de custas e pagamento de suas condenações via precatório etc). Conclui pugnando pela procedência da impugnação, indeferimento do pedido de gratuidade da justiça aos exequentes, reconhecimento do excesso de execução e, por fim, extinção do processo por ausência dos pressupostos legais do título executivo. O Ministério Público apresentou o parecer de id 153647836, oficiando pelo sobrestamento do feito até o julgamento da ADPF-DF 949. A parte exequente se manifestou pela petição de id 139177052, ratificando o pedido de extinção da execução relativamente aos honorários advocatícios e pugnando pela improcedência da impugnação. A parte exequente pede a alteração do valor da causa na petição de id 151632501, partes requeridas intimadas para saber se concordam com a retificação dos valores da causa id 152306377.Os executados informam não concordar com a alteração do valor da causa na petição de id 153197551. Impugnação da NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTD id.147618259 id.153415786 e contrarrazões da parte autora id.151632501 e id.155860511. É o que basta. Decido. No que pertine a questão relacionada a execução dos honorários advocatícios perseguidos pela Dra. Auriene Moreira da Silva Guimarães, OAB/DF 46.695, tendo em vista sua concordância (id 139177052) com a sugestão tecida na impugnação de id 138182708, procedo com sua extinção. Tendo em vista a não concordância dos executados em relação à alteração no valor da ação id.153197551, mantenho o valor descrito pela a autora na inicial. Condeno Auriene Moreira da Silva Guimarães ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor de R$ 23.154,95 (vinte e três mil, cento e cinqüenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), pertencente a ela. Relativamente a questão do sobrestamento da marcha processual decorrente do ajuizamento da ADPF-DF 949, não me parece a melhor solução, mesmo porque a NOVACAP é uma empresa pública com personalidade jurídica privada, não se submetendo ao regime da Fazenda Pública. O processo de conhecimento foi ajuizado há duas décadas e a suspensão da execução nesse momento processual implica em maior prejuízo às partes em razão da morosidade que já atingiu enormemente o exercício do direito pelos postulantes. Não é crível interromper o andamento do processo exatamente no momento em que a parte mais se aproxima de garantir um direito há muito postergado. Ademais, a questão tratada na ADPF-DF 949, se resume basicamente quanto ao pedido de se inserir a executada nos privilégios do regime jurídico da Fazenda Pública, especialmente quanto a execução via precatório, o que, a priori, não impede o prosseguimento dessa execução que se encontra ainda no início do procedimento. Destaco que a ADPF sequer foi recebida, porquanto se encontra na fase de aditamento da inicial, não havendo deferimento de qualquer liminar determinando a suspensão de eventuais execuções em desfavor da executada. Logo, não se mostra razoável a suspensão do presente feito, enquanto perdurar a ADPF. Enfim, esse Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a matéria: JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DANOS EM VEÍCULO. QUEDA DE ÁRVORE EM ESTACIONAMENTO PÚBLICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA NOVACAP REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO OMISSIVO. DEVER DA NOVACAP DE REALIZAR PODAS EM ÁRVORES NO DF. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO ESPECÍFICA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CARACTERIZADA. JUROS DE MORA. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA COM PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. INAPLICABILIDADE DA REGRA DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva da NOVACAP: Conforme jurisprudência desta 1a Turma Recursal dos Juizados do DF, compete à Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP a realização dos serviços de conservação das vias públicas do Distrito Federal, devendo executar obras e serviços, incluindo pode e retirada de árvores em áreas verdes, vias ou logradouros públicos e privados, diretamente ou por meio de contrato com entidades públicas ou privadas, nos termos do art. 1o da Lei 5.861/72 e do Decreto Distrital no 14.783/93. Precedente: (Acórdão n.917308, 0701201-44.2015.8.07.0016, Relator: FABIO EDUARDO MARQUES, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 03/02/2016, Publicado no DJE: 18/02/2016). 2. Portanto, sendo a NOVACAP uma empresa pública integrante da administração indireta do Distrito Federal (art. 3o, inciso IV, alínea "e", do Decreto Distrital 32.716/2011), tendo sua personalidade jurídica regida pela Lei Federal no 5.861/72, cabe a ela, mesmo sem provocação, velar pela manutenção dos logradouros públicos e, quando necessário, deve atuar preventivamente, efetuando a poda e retirada de árvores que ameacem a segurança de pessoas e bens. Precedente: (TJDFT, APC 2010.01.1.004231-8, Rel. Desembargadora Vera Andrighi, 6a Turma Cível). Destarte, a referida empresa é legitima para figurar no polo passivo da ação, motivo pelo qual se rejeita a preliminar. 3. Mérito: As árvores plantadas ou existentes nas vias públicas integram o patrimônio urbanístico da cidade. Assim, compete às autoridades municipais a sua fiscalização e conservação, cuidando dos cortes oportunos para evitar que a queda de galhos, ou da própria árvore, possa causar danos aos particulares. Aquele que detém a guarda de uma árvore assume a responsabilidade pelos danos por ela provocados, salvo caso fortuito ou força maior. 4. O serviço de arborização e manutenção de vias públicas é atribuição do Distrito Federal, que, por descentralização, distribuiu a competência à NOVACAP, nos termos do art. 1o da Lei no 5.861/72, bem como do artigo 65 do Regimento Interno da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, que estabelece a competência da Seção de Manutenção de Arborização para executar diretamente os trabalhos de poda e erradicação de árvores. 5. Dessa feita, tem-se que a responsabilidade do ente da administração pública indireta decorre da falta do serviço, do funcionamento defeituoso, ineficiente, insatisfatório, da precariedade do serviço prestado capaz de causar dano ao administrado. Assim, no caso, deve a NOVACAP ser responsabilizada pelos danos decorrentes de queda da árvore em veículo parado em estacionamento público, restando caracterizada sua omissão e também a falha no dever de fiscalizar a situação que possa causar risco à população. 6. Demonstrados o dano e o nexo causal, decorrente da omissão específica do Estado no dever de agir, a teor do que preconiza a teoria do risco administrativo (CF, art. 37, § 6o), impõe-se a condenação do ente da administração pública indireta no dever de indenizar os danos materiais sofridos pelo usuário, em razão da ausência de conservação e poda da árvore que caiu sobre o veículo do recorrido. 7. A parte autora comprovou o dano por meio de fotos esclarecedoras (ID no 442184), que tornaram verossímil o vínculo etiológico entre os danos e a queda da árvore. Não havendo prova excludente da responsabilidade estatal, merece ser mantida a sentença que reconheceu a falta de serviço e julgou procedente o pedido de indenização dos danos causados ao veículo do autor. Ressalta-se que é irrelevante a comprovação de que o veículo seja segurado ou não, uma vez que tal fato não afasta a responsabilidade da empresa pública pelos danos causados. 8. Quanto ao valor do dano material, é compatível com os valores estampados nos documentos juntados aos autos, sobretudo o orçamento de ID no 442169 (menor orçamento - R$ 16.605,00) e o recibo do guincho (ID no 442162 pág. 1 no valor de R$ 350,00). Portanto, também não merece reparo a sentença em relação ao valor da indenização, fixada em R$ 16.955,00. 9. Com relação à aplicação dos juros de mora de 1% a.m. e correção monetária, ambos a contar do efetivo prejuízo (12/06/2015), tem-se que o recorrente tem parcial razão. 10. Aplicação de juros de mora para a NOVACAP: Primeiramente, em relação aos juros de mora, tem-se a NOVACAP é empresa pública, com natureza jurídica de direito privado, não se inserindo, portanto, no conceito de Fazenda Pública. A definição de Fazenda Pública abrange as pessoas jurídicas de direito público, ou seja, os entes da federação (União, Estado e Municípios) e as autarquias e fundações públicas (pessoas jurídicas de direito público interno), sendo excluídas as sociedades de economia mista e as empresas públicas, que mesmo sendo compostas por recursos públicos, são pessoas jurídicas de direito privado, não gozando das prerrogativas referentes aos entes da Fazenda Pública. 11. Por esse motivo, não é aplicável à NOVACAP a norma inscrita no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, devendo ser mantida a determinação de aplicação de juros de mora no patamar de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil c/c art. 161, parágrafo único, do Código Tributário Nacional. 12. Início da incidência dos juros de mora: De acordo com reiterada jurisprudência do STJ e do TJDFT, a incidência dos juros moratórios se dá a partir da citação, tendo em vista a inteligência do parágrafo único do art. 397 do Código Civil c/c art. 405 do mesmo diploma legal. Assim em observância ao artigo 927 do novo CPC, e como já decidido pelo STJ em sede de Recurso Repetitivo, no julgamento do Resp 1110547/PE, os juros de mora incidem a partir da citação. Assim, merece ser reformada a sentença, estabelecendo que os juros de mora serão devidos a partir da citação. 13. Diante do exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, somente para estabelecer que o valor da condenação ao pagamento de danos materiais (R$ 16.955,00), deve ser corrigido monetariamente a contar da data do efetivo prejuízo (12/06/2015) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 14. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido. 15. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei dos Juizados Especiais Estaduais Cíveis e ainda por força do artigo 103, §2o do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal, publicado em 16/03/2016. (Acórdão 932361, 07190312320158070016, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 12/4/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, indefiro o pedido de sobrestamento da marcha processual. Prossiga-se com a execução tendo como exequente ELPIDIA PEREIRA BRAGA em desfavor de Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, tendo como valor a quantia de R$ 115.774,75 (cento e quinze mil, setecentos e setenta e quatro reais, setenta e cinco centavos). Quanto à impugnação apresentada pela NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, é necessário melhor análise, que se dará ao longo do processo. Ciência ao MP.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 47593779), em síntese, que deve ser determinada a imediata suspensão da fase de cumprimento de sentença manejada nos autos do processo de origem. Argumenta que a satisfação de crédito constituído em desfavor da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil deve ser promovida por intermédio do regime de precatórios, diante de sua natureza jurídica de empresa pública. Assevera que sua finalidade é a prestação de serviços públicos próprios da atividade estatal, sem finalidade lucrativa, em regime não concorrencial, de modo que deve ser reconhecida a impenhorabilidade de seu patrimônio. Verbera que o Governador do Distrito Federal ajuizou a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 949, com a finalidade de ver reconhecida a necessidade de submissão ao regime de precatórios dos créditos constituídos em desfavor da agravante. Sustenta, por fim, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já proferiu decisão, por meio da qual assegurou o prosseguimento de execução em desfavor da agravante sob o regime dos precatórios. Menciona a existência de julgados promanados deste Egrégio Tribunal de Justiça no mesmo sentido de seus argumentos. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com o consequente reconhecimento da impenhorabilidade de seu patrimônio. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos autos (Id. 47593781). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A análise dos autos do processo de origem revela que a questão referente a submissão do pagamento das obrigações da agravante por meio do regime de precatórios ainda não foi objeto de análise pelo Juízo singular, de modo que eventual decisão a esse respeito ocasionaria supressão de instância. Nesse sentido examine-se o teor das seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU JURISDICIONAL. DECRETO-LEI 911/69. REQUISITOS. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. INSTRUMENTO CONTRATUAL E NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. DILAÇÃO PROVATÓRIA. NECESSIDADE. PERÍCIA TÉCNICA. NÃO REALIZADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Sob pena de caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau jurisdicional, os quais são repelidos pelo ordenamento jurídico, não devem ser conhecidos os pedidos deduzidos nas razões recursais, que não foram submetidos ao Juízo de origem. 2. O Decreto-Lei n. 911/69, disciplina, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o, do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. 3. Os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado, e a notificação extrajudicial comprobatória da mora do devedor, inexistindo a necessidade de apresentação de quaisquer outros documentos. 4. A tese jurídica que ampara o pleito recursal é a discrepância entre o nome firmado no Aviso de Recebimento e o nome da genitora da devedora, que supostamente teria assinado o AR, além de distinção entre grafias. 4.1. Diante das peculiaridades do caso e da necessidade de constatação da falsidade da assinatura, exsurge como elemento imprescindível ao atendimento do pleito recursal, a realização de perícia técnica para se apurar a autenticidade da assinatura. 5. Agravo conhecida e não provida. Decisão mantida.” (Acórdão 1642614, 07290898920228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ILEGITIMIDADE ATIVA E INCOMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Considerando que as matérias discutidas no agravo de instrumento não foram suscitadas perante o juízo a quo e nem foram objeto da r. decisão agravada, não pode esta e. Corte se pronunciar sobre elas, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. 2. Não se conheceu do agravo de instrumento.” (Acórdão 1632737, 07213543920218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022) (Ressalvam-se os grifos). No caso em análise é possível perceber que o Juízo singular se limitou a examinar a possibilidade de suspensão do curso do processo de origem, diante do ajuizamento da ADPF no 949 no Excelso Supremo Tribunal Federal. Assim, a deliberação a respeito da submissão do pagamento das obrigações da agravante por meio do regime de precatórios deve ser submetida à prévia análise do Juízo singular. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 7 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator